Tribunal: TJDFT
Processo: 0730553-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. TUTELA DE URGÊNCIA. AUTO DE INFRAÇÃO. ICMS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 300 do Código de Processo Civil disciplina que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Registro que os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pela parte agravante.
2. Não verifico existir na fundamentação do agravo motivo suficiente para invalidar as razões deduzidas na r. decisão agravada, haja vista a parte agravante não ter demonstrado, em suas razões recursais, a probabilidade do direito invocado. Ademais, os argumentos expendidos pela agravante também não demonstraram o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. A comprovação definitiva dos fatos alegados pela agravante somente poderá ser aferida no momento processual oportuno, à luz de todo o conjunto probatório produzido, observados o contraditório e a ampla defesa.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.